Tribunal: TCU
Processo: 012.557/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Claudionor Ferreira da Silva Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Claudionor Ferreira da Silva Filho, em face do Acórdão 766/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Claudionor Ferreira da Silva Filho, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e aos demais interessados.